Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-83.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM NULIDADE DE TODOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À FASE CITATÓRIA
1. Trata-se de 'querela nullitatis insanabilis' movida por empresa incorporadora, alegando não ter sido citada em ação civil pública promovida pelo Ministério Público na qual fora determinada a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM NULIDADE DE TODOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À FASE CITATÓRIA
1. Trata-se de 'querela nullitatis insanabilis' movida por empresa incorporadora, alegando não ter sido citada em ação civil pública promovida pelo Ministério Público na qual fora determinada a demolição de imóvel que seria de sua propriedade. Sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por inadequação da via processual eleita, entendendo ser cabível, in casu, embargos de terceiro.
2. De rigor a reforma da extinção do feito sem resolução de mérito, isto porque se mostra a presente ação via adequada para se obter a declaração de inexistência de relação jurídica, nos termos do art. 19 do CPC. Ademais, não seria o caso de embargos de terceiro pois nenhuma das condições de terceiro (previstas no § 2o do art. 674 do CPC) para o devido ajuizamento dos embargos resultou configurada concretamente.
3. Mérito: improcedência do pedido, mas com observação. A obrigação pela reparação de danos ambientais é objetiva e solidária. Exegese do artigo 14, § 1o, e do art. 3o, IV, ambos da Lei n. 6.938/81. Possibilidade de proposição de ação civil pública em face de qualquer dos responsáveis pela degradação ambiental, não resultando assim configurada a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário em tal demanda. Ausência da nulidade alegada. Observa-se, contudo, que o título executivo é ineficaz contra a incorporadora, que, embora atingida pela sentença, não participou da lide. A execução relacionada à demolição, que, em tese, atingirá diretamente a incorporadora dependerá da formação de um título contra ela no qual se assegure princípios basilares do contraditório e da ampla defesa. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito reformada para julgar improcedente o pedido da ação, mas com observação. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000618-83.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante FRANSA
INCORPORADORA LTDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000618-83.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 2/9
Voto n. 36984
Autos de processo n. 1000618-83.2018.8.26.0587
Apelante: Fransa Incorporadora Ltda.
Apelado: Ministério Público
Juiz a quo: Guilherme Kirschner
Comarca de São Sebastião
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO
QUERELA NULLITATIS
INSANABILIS PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM
NULIDADE
DE
TODOS
ATOS
PROCESSUAIS
POSTERIORES À FASE CITATÓRIA
1. Trata-se de 'querela nullitatis insanabilis' movida por empresa
incorporadora, alegando não ter sido citada em ação civil pública
promovida pelo Ministério Público na qual fora determinada a
demolição de imóvel que seria de sua propriedade. Sentença que
extingue o feito sem resolução de mérito por inadequação da via
processual eleita, entendendo ser cabível, in casu, embargos de
terceiro.
2. De rigor a reforma da extinção do feito sem resolução de
mérito, isto porque se mostra a presente ação via adequada para se
obter a declaração de inexistência de relação jurídica, nos termos
do art. 19 do CPC. Ademais, não seria o caso de embargos de
terceiro pois nenhuma das condições de terceiro (previstas no § 2o
do art. 674 do CPC) para o devido ajuizamento dos embargos
resultou configurada concretamente.
3. Mérito: improcedência do pedido, mas com observação. A
obrigação pela reparação de danos ambientais é objetiva e
solidária. Exegese do artigo 14, § 1o, e do art. 3o, IV, ambos da Lei
n. 6.938/81. Possibilidade de proposição de ação civil pública em
face de qualquer dos responsáveis pela degradação ambiental, não
resultando assim configurada a necessidade de formação do
litisconsórcio passivo necessário em tal demanda. Ausência da
nulidade alegada. Observa-se, contudo, que o título executivo é
ineficaz contra a incorporadora, que, embora atingida pela
sentença, não participou da lide. A execução relacionada à
demolição, que, em tese, atingirá diretamente a incorporadora
dependerá da formação de um título contra ela no qual se assegure
princípios basilares do contraditório e da ampla defesa. Sentença
de extinção do feito sem resolução de mérito reformada para
julgar improcedente o pedido da ação, mas com observação.
Apelo parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000618-83.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 3/9
Vistos,
Trata-se de apelo interposto por
FRANSA INCORPORADORA LTDA. contra a r. sentença de fls.
300/301 pela qual o D. Magistrado a quo, em ação declaratória de
nulidade (querela nullitatis) ajuizada pela ora apelante, julgou
extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485,
VI, do CPC, sob os seguintes fundamentos: “O autor é carecedor da
ação pela falta de interesse de agir, na modalidade adequação
processual. Isto porque o autor não foi parte na Ação Civil Pública
mencionada, de onde a hipótese se subsume ao disposto no art. 674,
do CPC, de onde deveria ter se valido dos embargos de terceiros.”. Em
razão da sucumbência condenou a parte vencida ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários de
advogado, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
A parte recorrente, por meio das
razões recursais de fls. 310/320 (e cópia de fls. 321/331), afirma
não lhe faltar interesse de agir, por ser parte legítima para
ingressar no polo passivo de qualquer demanda que afronte seus
direitos. Em síntese, alega ser proprietária do imóvel em litígio e
não ter sido citada em ação civil pública ajuizada indevidamente
em face de outra pessoa (Hotel Pousada Canto do Rio Ltda.) e na
qual se decidiu pela demolição de edificação erigida, com a
retirada de entulho, restaurando o status quo ante, mediante
projeto a ser submetido ao órgão ambiental competente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000618-83.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 4/9
Pretende, pois, provimento recursal para decretação da nulidade
absoluta da ACP, a partir dos atos citatórios inexistentes e
inválidos, citando-se, então, a parte apelante para que integre a
ação e lhe seja, assim, devidamente oportunizado o exercício do
direito constitucionalmente garantido da ampla defesa e do
contraditório.

Por
sua
vez,
a
parte
apelada,
devidamente intimada, apresentou as contrarrazões (vide fls.
335/346), defendendo a manutenção da r. sentença.
A D. Procuradoria Geral de Justiça
emitiu parecer opinando pelo desprovimento recursal (fls.
359/362).
É o breve relatório. Passa-se ao
voto.
Segundo consta dos autos, a parte
apelante ajuizou a presente querela nullitatis insanabilis, a fim de
declarar nulidade, desde a fase citatória, dos atos processuais
realizados na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
(autos de processo n. 0005470-51.2010.8.26.0587), em razão da
ausência de sua citação no feito. Afirma, em síntese, ser a
proprietária do imóvel sobre o qual recairá a ordem de demolição
proferida na ação civil, o que tornaria imprescindível a sua
participação no polo passivo daquela demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000618-83.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 5/9
Pois bem.
O apelo comporta parcial provimento.
Deveras, de rigor o afastamento da
extinção do feito sem resolução de mérito, pois a presente ação é
via adequada nos termos do art. 19 do CPC: 'o interesse do autor
pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do
modo de ser de uma relação jurídica'. Não seria o caso de
embargos de terceiro porque não resulta configurada, in casu, a
condição de terceiro para ajuizamento dos embargos, nos termos
do § 2o do art. 674 do CPC, ao passo que cabível a presente ação
declaratória, meio processual adequado para obtenção da nulidade
de processo transcorrido à revelia do réu por ausência de citação,
destinado a evidenciar a inexistência de relação processual com o
réu.
Uma vez afastada a extinção sem
resolução, passa-se agora à análise do meritum causae.
Não comporta procedência o pedido
da ação, porém, com relevante observação, conforme se verá
adiante.
Ora, como cediço, a obrigação pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000618-83.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 6/9
reparação de danos ambientais é objetiva e solidária (aplicação do
artigo 14, § 1o, e do art. 3o, IV, ambos da Lei n. 6.938/81),
podendo ser proposta a ação civil pública em face de qualquer dos
responsáveis pela degradação ambiental, não resultando assim
configurada a necessidade de formação do litisconsórcio passivo
necessário na ação civil pública. Em outras palavras, “a
responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, bastando apenas se
provar o dano efetivo ao meio ambiente, algo que ficou largamente
comprovado pelos documentos robustos trazidos aos autos, bem como é
solidária e se relaciona com as obrigações propter rem, constituindo
dever de recompor a vegetação nativa, independente se foi seu
causador ou não, mas porque tinha tal incumbência. Portanto, todos os
que, direta ou indiretamente, tenham contribuído com o resultado
danoso deverão ser responsabilizados, como o Hotel Pousada Canto do
Rio, que ao tempo da ação era possuidor direto, porque mantinha sua
sede social e exercia seu funcionamento explorando o prédio construído
em área de preservação permanente, lucrando em prejuízo do meio
ambiente. Além disso, o fato da Apelante Fransa Incorporadora não
constar no polo passivo da ação civil pública, não acarreta nulidade da
sentença, pois, como a obrigação é solidária, conforme já acima
demonstrado, o litisconsórcio passivo é apenas facultativo”1.
Da mesma forma, não há como discutir
a legitimidade ou não do Hotel Pousada Canto do Rio na ação civil
pública, tema já coberto com o manto da coisa julgada (vide
acórdão de fls. 266/277, por ex.).
Logo, de rigor a improcedência do
1 Vide fl. 344.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000618-83.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 7/9
pedido ação pelos fundamentos acima expostos, contudo, faz-se
prudente a seguinte observação:

Embora vencido, o voto do 3o Juiz
Torres de Carvalho, na ação civil em referência, realiza
significantes ponderações dignas de consideração nesta sede:
“A titular dos direitos possessórios era, talvez continue sendo
Fransa Incorporadora Ltda.” (vide fl. 274) ... “Mantida a
validade da sentença, instala-se o problema de difícil solução:
não é adequado mover ação desta natureza contra locatário,
pois a natureza do contrato e da posse impede que altere a
natureza ou promova a demolição do imóvel que não lhe
pertence; e menos ainda pretender que o ex-locatário, hoje
sem posse ou propriedade, promova a mesma recomposição e
demolição em imóvel que não é seu e de que não tem a posse
há vários anos. É um caso de cumprimento impossível, questão
que o juiz resolverá, oportunamente” (vide fl. 276).
Deveras, a não-inclusão da suposta
proprietária do imóvel na ação civil pública interfere diretamente
na efetivação do pedido de demolição. Conquanto não seja nula a
ação civil pública em razão da possibilidade de proposição em face
de qualquer um dos responsáveis pela degradação ambiental, a
inexistência de válida relação jurídica processual entre ambas as
partes (autor x ré Fransa) repercute diretamente na possibilidade
de um efetivo cumprimento do pedido demolitório da ação civil
pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000618-83.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 8/9
Partindo desta intelecção, deverá ser
oportunizada à parte apelante o contraditório e a ampla defesa,
sem que seja anulada a ação civil voltada a ré regularmente citada
(vide voto vencedor do acórdão de fls. 266/277)
o título
executivo que se pretende executar no momento é ineficaz contra
a incorporadora, atingida pela sentença, que não participou da
lide. A execução relacionada à demolição, que, em tese, atingirá
diretamente a incorporadora dependerá da formação de um título
contra ela no qual se assegure princípios basilares do contraditório
e da ampla defesa.
Assim, embora não seja nula a r.
sentença proferida na ação civil pública, pois válida em relação ao
réu nomeado e citado, mostra-se ela ineficaz contra a
incorporadora. Poderá ser objeto de execução, na medida do
possível, mas o autor da ação deverá ajuizar nova ação e obter
novo título executivo em face da incorporadora2.
Diante do exposto, voto no sentido do
2Embora oriunda de um caso concreto distinto (referente à parcelamento irregular), a solução
adotada no feito n. 1001668-43.2016.8.26.0320 amolda-se bem ao caso presente, vejamos: autos
de processo n. 1001668-43.2016.8.26.0320; Relator(a): Torres de Carvalho; Comarca: Limeira;
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data do julgamento: 04/05/2017;
Ementa: QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Limeira. Chácaras Estância Céu Estrelado.
Parcelamento irregular. Dano ambiental e urbanístico. Ação civil pública. Recomposição.
Indenização dos danos ambientais e urbanísticos. Indenização aos adquirentes. Litisconsórcio
passivo necessário.
1. Ação ambiental. Litisconsórcio passivo. Não se estabelece
litisconsórcio necessário passivo entre os loteadores e os adquirentes, em regra geral; mas
o STJ pacificou o entendimento de que devem ser trazidos ao processo os terceiros que serão
diretamente atingidos pela decisão e que tenham agravado 'por mão própria' o dano urbanístico ou
ambiental. 2. Sentença. Ineficácia. O processo e a sentença não são nulos, pois voltado a
réus regularmente citados; é apenas ineficaz contra os terceiros que, atingidos pela
sentença, não foram chamados à lide. O pedido principal, de recomposição da área
degradada, só atinge os loteadores, pois apenas a eles cabe o cumprimento; a execução
que atinja diretamente os apelantes, no entanto, depende da formação de outro título contra
eles. Improcedência. Recurso dos autores provido para declarar ineficaz a sentença contra os
apelantes, nos termos do acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000618-83.2018.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 9/9
parcial provimento recursal, com observação.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator